Tribunal: TCU
Processo: 026.192/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Joni Clebson de Jesus Araujo em face do Acórdão 7.092/2024-TCU-Segunda Câmara, por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, foi condenado ao pagamento de débito solidariamente com a Sra. Maria Elizia de Santana Reis, e recebeu a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Joni Clebson de Jesus Araújo em face do Acórdão 7092/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante acerca desta deliberação.